Tribunal: STF
Processo: Rcl 38571
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE ASSENTADO NA ADPF 130/DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER BEM DELIMITADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO QUANDO JÁ HOUVER TRANSITADO EM JULGADO O ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SÚMULA 734/STF. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO CITADO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, nos termos do art. 102, I, l, da CF/88.



    III – O ato reclamado – consubstanciado no deferimento da penhora on-line dos ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil -, não violou o precedente assentado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF. 



    IV- A sentença de primeiro grau, que transitou em julgado, consignou expressamente, no capítulo do relatório, os sítios eletrônicos em que deveria recair a obrigação de retirada imposta à recorrente. Ausência de inovação judicial em fase de cumprimento de sentença.



    V- Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF.



     VI – Ausência de afronta ao paradigma trazido à colação. 



     VII - Agravo regimental a que se nega provimento.